Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-16.2024.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-16.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEUSIVAM PACHECO - CPF: 051.776.911-52 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), NEILE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 024.711.611-46 (APELADO), NIVALDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 035.483.211-51 (APELADO), KEILA DA SILVA RAMOS - CPF: 092.962.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM INTUITO FAMILIAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Jeusivam Pacheco contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Keila da Silva Ramos, falecida em 22/02/2024. O autor alegou convivência de cerca de três anos com a falecida, entre 13/02/2021 e 28/02/2024, em regime de união estável, pleiteando efeitos perante a Justiça do Trabalho, INSS e DPVAT. O juízo de origem considerou não comprovada a união estável, diante da ausência de provas documentais e testemunhais idôneas. No recurso, o apelante defende a existência de conjunto probatório suficiente e sustenta que a revelia dos requeridos implicaria presunção de veracidade dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia dos requeridos em ação de reconhecimento de união estável post mortem gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o reconhecimento da união estável entre o autor e a falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em ações de natureza declaratória que versam sobre direitos indisponíveis, como o reconhecimento de união estável post mortem, a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados. Nos termos do art. 345, II, do CPC, o juiz deve avaliar o conjunto probatório de forma independente, ainda que os réus não tenham contestado a demanda.

4- Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso, cabia ao apelante comprovar a existência de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, elementos indispensáveis à caracterização da união estável, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

5 - Ao declarar o óbito da falecida Keila da Silva Ramos, o próprio apelante indicou, expressamente, o estado civil da de cujus como “solteira”, sem qualquer referência à existência de união estável, o que enfraquece a alegação de notoriedade e publicidade da relação.

6 - A ausência de atuação do apelante na ação trabalhista de consignação em pagamento ajuizada pela empregadora da falecida, tampouco a formulação de qualquer pretensão como suposto companheiro da obreira, revela a inexistência de reconhecimento público da suposta união, inclusive em ambiente empregatício.

7 – O documento de matrícula escolar juntado aos autos, embora aponte o apelante como responsável legal pela falecida, não contém elementos que demonstrem vínculo conjugal entre as partes. Ademais, apresenta inconsistências formais e cronológicas, como registros de anos letivos distintos com mesma data de matrícula, e ausência de assinatura do direito e do secretario da escola, o que compromete sua idoneidade como prova.

8 - Documentos apresentados apenas na fase recursal, como declarações de convivência, cadastros de saúde e autorizações de compras, configuram inovação recursal e não podem ser analisados em virtude de supressão de instância.

09 – Ressalta-se que o autor não apresentou registros fotográficos, tampouco arrolou testemunhas ou trouxe aos autos elementos idôneos que comprovassem a alegada vida em comum, sendo os documentos carreados insuficientes para demonstrar convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família, por se revelarem frágeis e destituídos da robustez necessária à formação do convencimento judicial.

10 - A manifestação do Ministério Público nos autos se limitou à declaração de ausência de interesse, sem emissão de parecer favorável ao reconhecimento da união estável, sendo indevida a tentativa do apelante de utilizar tal manifestação como argumento de autoridade.

11 - Quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução, verifica-se que o juízo de origem oportunizou às partes a indicação de provas, sendo o julgamento antecipado realizado diante da expressa manifestação de desinteresse na produção de novas provas, não se configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A revelia, em ações que envolvem direitos indisponíveis, como a união estável post mortem, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados.

2 - Cabe ao autor o ônus de comprovar, de forma robusta, a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

3 - A ausência de provas documentais e testemunhais idôneas inviabiliza o reconhecimento judicial da união estável.

4 - Inovações recursais não são admitidas em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

5 - Não se configura cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de provas e a parte opta pelo julgamento no estado do processo.

6 – recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância que julgou improcedente a ação de união estável post mortem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEUSIVAM PACHECO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável pós-morte, nº 1000745-16.2024.8.11.0009 da 1ª Vara Cível de Colider-MT, movida pelo ora apelante em desfavor
DE NEILE CUSTÓDIO DA SILVA
e
NIVALDO RAMOS DE SOUZA
.

Na petição inicial, o autor alegou ter convivido em união estável com a falecida por aproximadamente três anos, de 13/02/2021 a 28/02/2024, em convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família. Afirmou que o casal não teve filhos em comum.

O autor requereu o reconhecimento da união estável para que produzisse efeitos legais perante a Justiça do Trabalho, INSS e DPVAT, tendo em vista que a empresa onde a falecida trabalhava depositou saldo de salário em ação de consignação de pagamento, figurando como beneficiários os genitores da falecida.

O juiz a quo julgou improcedente o pedido de reconhecimento da existência de união estável entre o autor e a falecida Keila da Silva Ramos (id. 315071399), sob o fundamento de que não foram apresentados Registros fotográficos do casal durante o período alegado; Documentos que indicassem coabitação; Conta bancária conjunta ou declaração de dependência econômica; Troca de mensagens ou qualquer meio de comunicação que comprovasse o tratamento mútuo como cônjuges.

Por fim, destacou que na certidão de óbito da falecida, o estado civil foi informado como "solteira" pelo próprio autor, e que não foi possível identificar com precisão a data de início da suposta relação.

Em suas razões recursais (id. 315071851), o apelante sustenta que presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, mormente diante da revelia dos requeridos/apelados.

Argumenta que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, o conjunto probatório é robusto, destacando que a prova documental constante dos autos, especialmente o atestado de óbito da falecida, em que o recorrente figura como declarante; a ficha de matrícula escolar da falecida, que o aponta como responsável legal quando esta era menor de idade; e o parecer do Ministério Público, que reconheceu a existência da união estável, atestam a veracidade da convivência conjugal com a falecida.

Aponta que constam dos autos elementos adicionais como cadastro de PSF, endereço comum e número de telefone compartilhado, além de extratos de compra autorizando a falecida a adquirir produtos em nome do apelante, bem como declarações testemunhais e documentos com firma reconhecida, os quais confirmam a relação estável;

Afirma que a sentença contrariou o artigo 1.723 do Código Civil, bem como o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois houve o devido cumprimento do ônus da prova pelo autor.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reconhecimento da união estável.

Subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, caso se entenda pela necessidade de dilação probatória.

Na origem (id. 315071398), a Promotoria de justiça manifestou pela ausência de interesse no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Cinge-se a controvérsia em examinar, nesta instância revisora, o acerto, ou não, da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável post mortem.

No que tange à alegação de revelia
, cumpre esclarecer que, tratando-se de ação de natureza declaratória, como no caso da união estável post mortem, a revelia não gera presunção absoluta de veracidade, cabendo ao juízo avaliar, ainda que de ofício, o conjunto probatório disponível.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA - DIREITO INDISPONÍVEL - PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU - ART. 349 DO CPC - PEDIDO NÃO EXAMINADO - CERCEAMENTO DE DEFESA.

- Não se aplicam os efeitos materiais da revelia no tocante especificamente ao reconhecimento de união estável, por versar sobre direitos indisponíveis

(...)

(TJMG, RAC 0011183-10.2019.8.13.0116, 4ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: ANA PAULA CAIXETA, JULGADO EM 25/10/2024).

(...)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA AUTORA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO - BALIZAS DO ARBITRAMENTO RESPEITADAS - MAJORAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os efeitos da revelia não são absolutos e não levam ao reconhecimento automático do pedido inicial, cabendo ao magistrado julgar a causa observando a lei e as provas constantes dos autos, com fulcro no art. 345, II, do Código de Processo Civil.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Ante a ausência de provas hábeis a amparar o pedido de majoração dos alimentos fixados na r. sentença, sua manutenção é medida que se impõe, por isso que proferida em sintonia com a equação proposta pelo art. 1.694, § 1º, do Código Civil. (TJMG, Câmara Justiça 4.0, RAC 5113044-65.2021.8.13.0024, relator: Francisco Ricardo Sales Costa, julgado em 30/06/2023).

Dessa forma, em que pesem as alegações do apelante, não há que se cogitar de presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

Quanto ao mérito propriamente dito
, como é cediço, nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre duas pessoas. Para regulamentar este dispositivo constitucional, foi criada a Lei nº 9.278/96 que, em seu artigo 1º estipula que:

“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Referida norma infraconstitucional, portanto, delineia os requisitos essenciais à configuração da união estável, os quais devem restar satisfatoriamente comprovados pela parte interessada, sobretudo em ações de natureza declaratória post mortem.

No caso concreto
, o apelante sustenta que a r. sentença de primeiro grau deixou de valorar adequadamente os documentos colacionados aos autos, os quais, segundo sua ótica, comprovariam a existência de união estável com a falecida.

De início, cumpre esclarecer que a parte autora/apelante pleiteia o reconhecimento de união estável supostamente mantida no período compreendido entre 13/02/2021 e 28/02/2024.

Ainda, consoante se depreende dos autos, a alegada convivente, Sra. Keila da Silva Ramos, veio a óbito em 22 de fevereiro de 2024, conforme certidão de óbito juntada sob o ID 315071365.

Analisando os autos (id. 315071365), verifico que o próprio apelante foi o declarante do óbito da Sra. Keila da Silva Ramos.

Detendo-me na análise do referido documento, constato que o próprio apelante, ao declarar o óbito da de cujus, indicou, expressamente, o estado civil de
“SOLTEIRA”
, não fazendo qualquer menção à existência de convivência marital ou união estável.

No mesmo compasso, observo que o apelante instruiu a petição inicial com cópia da ação trabalhista de consignação em pagamento, ajuizada pelo empregador da falecida, visando ao depósito das verbas rescisórias. (id 315071362).

Da simples observação, constato que o ora apelante não apresentou qualquer manifestação ou intervenção nos autos da ação trabalhista de consignação em pagamento no intuito de fazer valer o alegado vínculo de união estável, nem tampouco se identificou formalmente como companheiro da falecida.

Ainda, resta claro que tanto o empregador quanto os colegas de trabalho da Sra. Keila da Silva Ramos desconhecem à existência da suposta convivência marital com o apelante, o que fragiliza a tese de notoriedade da relação, requisito essencial à configuração da união estável.

De igual modo, no que tange à matrícula escolar da falecida (id. 315071397), embora conste o apelante como responsável pela aluna, não se extrai do referido documento qualquer menção à existência de vínculo conjugal ou convivência de natureza marital entre as partes.

A análise do documento revela que não existe qualquer informação de que o apelante possuísse convivencia maritalmente com a estudante falecida.

O documento supramencionado aponta que a instituição de ensino identificava o ora apelante como pai da aluna.

Por outro lado, causa estranheza, e merece especial atenção, o fato de que as matrículas correspondentes ao s
egundo
e ao
terceiro
anos do ensino médio constem como realizadas na mesma data, em
05/10/2021
.

Tal circunstância não se trata de mero equívoco formal, mas revela flagrante incongruência temporal, uma vez que é impossível que atos de matrícula relativos há anos letivos distintos tenham ocorrido simultaneamente.

Com efeito, o ano letivo de 2021, de forma inequívoca, teve início no próprio exercício de 2021 (nove meses antes da suposta matricula), ao passo que o ano letivo de 2022 somente poderia iniciar-se no exercício subsequente.

Por fim, embora se afirme que se trata de um documento oficial, não data, assinatura da direção da escola ou do secretario.

Dessa forma, entendo que o referido documento não se mostra idôneo à demonstração da alegada união estável, por carecer de elementos mínimos de fidedignidade e regularidade formal, especialmente diante das incongruências identificadas em seu conteúdo e nas datas de matrícula nele registradas, as quais comprometem sua credibilidade probatória.

Por fim
, cumpre salientar que os demais documentos (id.

315071853), consistente em: a) Autorização para comprar fiado em posto de gasolina e na conveniência; b) Prontuários médicos apontando que a Falecida Possuía o mesmo endereço do apelante; c) Declaração de convivência prestada pelo ora apelante e de supostas testemunhas (id. 315071851), foram acostados apenas em sede recursal, circunstância que configura nítida supressão de instância e obsta sua apreciação por este Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000108-46.1997.8.11.0036, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 17/12/2019).

Ademais, ainda que superado o óbice processual antes referido, verifica-se que os documentos em comento não se prestam à demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o propósito de constituição de família, tal como exigido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o artigo 1.723 do Código Civil dispõe expressamente:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Com o propósito de corroborar a tese ora esposada, trago à colação os seguintes julgados, cujas teses jurídicas se amoldam ao caso sob exame:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.723 do Código Civil:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Não demonstrada a convivência contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1005909-94.2023.8.11.0041, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 20/08/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos
(artigo 1724, do Código Civil) (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).
Se não demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família entre o suposto casal, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável post mortem”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000191-35.2013.8.11.0090, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 06/03/2024).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADOURA. ART. 1.723 DO CC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DE SEUS EFEITOS. ART. 345, II DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA COM EFEITOS EQUIPARÁVEIS AOS DO CASAMENTO. AÇÕES DE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Dessa forma, não basta a prova de namoro ou relacionamento amoroso público, ainda que seja duradouro e/ou que haja filhos em comum.
É imprescindível que esteja demonstrado o objetivo de constituição de família - A coabitação pode ser um indício da presença do requisito do objetivo de constituir família, mas não é capaz, por si só, de comprovar a união estável, porque existem outros requisitos legais a serem preenchidos (convivência pública, contínua e duradoura), devendo, portanto, ser analisada em conjunto com o arcabouço probatório dos autos - O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito é do autor, conforme art. 373, I do CPC, e não se desincumbindo o mesmo desse ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe
- Os efeitos da revelia levam a uma presunção relativa de veracidade e não ao reconhecimento automático de procedência do pedido, sendo que, nos termos do art. 345, II do CPC, não se aplicam ditos efeitos se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como no caso da ação de reconhecimento de união estável, cuja situação fática leva ao reconhecimento de direitos equiparáveis aos do casamento, com reflexos sobre o patrimônio, alimentos, guarda de filhos, direito de herança e etc., cuja lei exige o cumprimento de requisitos específicos para o s eu reconhecimento, que não podem ser objeto de presunção de veracidade decorrente de revelia - Recurso conhecido e negado provimento.

Ressalto ainda, que o apelante não logrou êxito em carrear aos autos registros fotográficos do suposto casal relativos ao período indicado como de convivência, tampouco requereu a produção de prova testemunhal ou apresentou qualquer outro elemento idôneo apto a evidenciar a existência da união estável.

Diante desse cenário probatório fragilizado, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida nesse ponto.

No que se refere à alegação de que a Promotoria de Justiça teria se manifestado favoravelmente à pretensão recursal (ID 315071391), cumpre esclarecer que tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

Aliás, a conduta da parte recorrente, ao distorcer o teor da manifestação ministerial, aproxima-se do delineamento típico da litigância de má-fé, por representar tentativa de induzir o Juízo em erro mediante deturpação consciente da realidade processual.

Ao proceder à análise acurada do parecer exarado pela Promotoria de Justiça (id. 315071391), verifico que o trecho transcrito no recurso foi extraído de forma parcial e fora de contexto, comprometendo a fidedignidade da argumentação recursal e deturpando o efetivo conteúdo da manifestação ministerial, a qual, em verdade, não endossa a tese sustentada pelo apelante.

Dessa forma, ao revés do que sustenta a parte recorrente, o Ministério Público limitou-se a manifestar seu desinteresse no feito, abstendo-se de intervir por entender ausente hipótese legal de sua atuação obrigatória, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
, verifica-se, da análise dos autos, que o Juízo a quo determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que ainda pretendessem produzir (id. 315071393).

Dessa forma, resta evidente que não houve qualquer vício processual a justificar o retorno dos autos à origem, tampouco se pode cogitar de cerceamento de defesa, na medida em que à parte foi oportunizada a indicação de provas, tendo, no entanto, optado, de maneira consciente e voluntária, pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença da primeira instância que julgou improcedente a ação de união estável post mortem.

Por fim, não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte vencedora é revel e não se fez representar por advogado nos autos, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada. Diante disso, de ofício, afasto a condenação em honorários constante na sentença.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025